Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716330-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Serviços Hospitalares Yuge S/A Apelada: Icg Instituto Cirurgia Geral Unidade Ceilândia Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposto pela sociedade anônima Serviços Hospitalares Yuge S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sociedade empresária Icg Instituto Cirurgia Geral Unidade Ceilândia Ltda, ora apelada, suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação manejada pela apelante (Id. 67129998, fl. 3). Feitas essas considerações manifeste-se a apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator